Tribunal: TCU
Processo: 024.516/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.516/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Daniel Gentil Favero (XXX.320.820-XX); Cleura Goncalves Ramos (XXX.094.700-XX); Daiane Cypriano Pinter de Souza (XXX.649.850-XX); Guilherme Moura Zimermann (XXX.081.650-XX); Ivete Marzullo dos Santos (XXX.829.550-XX); Jonathan Alves Gomes (XXX.089.110-XX); Juliana de Mello Zart (XXX.793.770-XX); Karina Duarte Simanke Nogueira (XXX.841.109-XX); Leticia de Barba Ferreira (XXX.196.650-XX); Lucas Eduardo Sarmento Costa e Perez (XXX.157.574-XX); Luciana Adolfo da Silva (XXX.631.260-XX); Luciana Schmidt Tortorella (XXX.118.740-XX); Luciana de Oliveira Rodrigues (XXX.635.210-XX); Milene Tatiane Martins Borges (XXX.437.570-XX); Patricia Ilha (XXX.054.430-XX); Samara Borges da Fontoura (XXX.316.430-XX); Silvia Rejane de Oliveira (XXX.209.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.